Tribunal: TJDFT
Processo: 0739270-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. IMPETRANTE PORTADOR DE ARTROPATIA RETROPÉ. PRIORIDADE AMARELA. AVANÇO NA LISTA DE ESPERA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Segundo o art. 196, da CF, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Apesar de todos os cidadãos ter direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Constatada a necessidade de o impetrante, portador de artropatia retropé, ser submetido à intervenção cirúrgica, com prioridade amarela – urgência intermediária, circunstância que afasta o caráter de urgência do procedimento a que deve ser submetido, não se vislumbra justificativa hábil para que suplante os demais que estão na sua frente na lista de espera elaborada pela Administração Pública.
4. Segurança denegada.